Tribunal: TJMT
Processo: 1010433-51.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010433-51.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONSORCIO BC ENERGIA MT01 - CNPJ: 45.332.607/0001-07 (EMBARGANTE), ISADORA SOUSA LIMA - CPF: 055.332.391-11 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE BRITO CUNHA - CPF: 830.190.732-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FILLIPI GUSTAVO FERREIRA DOURADO - CPF: 373.264.858-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA MARTINS COSTA - CPF: 023.350.811-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em mandado de segurança, mantendo a denegação da segurança por inexistência de cobrança indevida de ICMS sobre demanda contratada não consumida.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto:
(i)
à aplicação do Tema 176 do STF e da Súmula 391 do STJ;
(ii)
à distinção entre energia elétrica e potência disponibilizada;
(iii)
à alegação de bis in idem tributário; e
(iv)
à necessidade de manifestação explícita sobre o prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não verificada contradição, pois o acórdão apreciou corretamente os entendimentos do STF e do STJ sobre a não incidência de ICMS sobre demanda não utilizada.

4. Inexistente omissão, visto que a análise da documentação comprovou que não houve tributação sobre a demanda contratada não consumida.

5. Alegações de bis in idem e distinção conceitual entre energia e potência tratadas adequadamente, sem configurar omissão ou obscuridade.
6. Prequestionamento desnecessário, dada a exaustiva apreciação das matérias de direito nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"
1
. Não incorre em omissão ou contradição o acórdão que, à luz da jurisprudência do STF e STJ, reconhece a inexistência de cobrança indevida de ICMS sobre a demanda de potência elétrica não consumida, afastando a alegação de bis in idem e de tributação indevida.
2
. É incabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 155, §2o, X, b.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.824 (Tema 176); STJ, Súmula 391.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSORCIO BC ENERGIA MT01
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara (ID 294230855), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença proferida na ação mandamental
no
1010433-51.2023.8.11.0004,
denegou a segurança vindicada.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de comprovação da cobrança indevida de ICMS sobre a demanda de potência elétrica contratada e não consumida, tendo constatado, mediante análise da documentação apresentada nos autos, que o valor do ICMS incidente sobre a parcela não consumida é igual a R$ 0,00, o que demonstra a regularidade da cobrança tributária realizada pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID 295405368), o Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, argumentando que:

1)
O acórdão não teria apreciado expressamente a distinção entre os entendimentos consolidados na Súmula 391 do STJ e no Tema 176 do STF;

2)
Existiria diferença conceitual entre "energia elétrica" (kWh) e "potência disponibilizada" (kW), sendo esta última não passível de tributação por ICMS conforme o Tema 176 do STF;

3)
A decisão teria omitido análise sobre o argumento de bis in idem tributário, consistente na dupla tributação sobre a energia efetivamente consumida e sobre a demanda contratada;

4)
Não teria sido analisada a tese de que a demanda contratada constitui mera disponibilidade de potência, sem circulação de mercadoria que justifique a incidência do ICMS.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas contradições e omissões apontadas, com efeitos de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

No caso em exame, o Embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão, especialmente quanto à análise da distinção entre os entendimentos consolidados na Súmula 391 do STJ e no Tema 176 do STF, bem como sobre a diferenciação conceitual entre energia elétrica (kWh) e potência disponibilizada (kW).

Da Alegada Contradição

Não vislumbro a contradição apontada pelo Embargante. O acórdão embargado expressamente reconheceu os parâmetros estabelecidos tanto pelo STJ quanto pelo STF sobre a matéria, como se depreende do seguinte trecho:

"Como se vê, o ICMS somente deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida e não sobre a demanda de potência elétrica prevista no contrato."

O acórdão menciona explicitamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 176 de Repercussão Geral (RE 593824), transcrevendo inclusive a tese fixada:

"A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor".

Da mesma forma, o acórdão também faz referência à Súmula 391 do STJ ("O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada") e ao recurso repetitivo que originou tal enunciado (REsp no 960.476/SC - Tema 63).

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão quanto à compreensão e aplicação dos entendimentos dos Tribunais Superiores. Pelo contrário, o acórdão reconheceu expressamente que ambas as orientações convergem para o mesmo sentido: a impossibilidade de incidência do ICMS sobre a demanda de potência contratada e não utilizada.

Da Alegada Omissão

Igualmente, não identifico omissão no acórdão embargado. A questão central do recurso foi devidamente enfrentada pelo órgão colegiado, que, após análise das provas documentais constantes dos autos, concluiu pela ausência de cobrança indevida de ICMS sobre a demanda contratada não consumida.

O acórdão expressamente consignou:

"Isso porque, é possível observar da fatura de energia colacionadas no Id. 272525615 que a demanda de potência não consumida é destacada na fatura, onde consta de forma clara que esse valor não integrou a base de cálculo do ICMS, e que o ICMS cobrado sobre a demanda de potência não consumida é igual a R$ 0,00."

Quanto à alegação de que não foi analisada a diferença conceitual entre energia elétrica e potência disponibilizada, bem como a tese de bis in idem tributário, observo que tais argumentos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

De todo modo, para fins de esclarecimento e prequestionamento, consigno que a distinção conceitual entre energia elétrica (kWh) e potência disponibilizada (kW), embora tecnicamente correta, não altera a conclusão do julgamento. Isso porque, independentemente dessa distinção, o que importa para fins tributários é verificar se houve ou não incidência indevida de ICMS, o que não ocorreu no presente caso, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos.

O acórdão embargado não ignorou a diferença entre os dois conceitos, mas reconheceu que, no caso concreto, o fisco estadual observou corretamente os limites estabelecidos pela jurisprudência, não tributando a parcela correspondente à demanda contratada e não utilizada.

A alegação de bis in idem tributário também não se sustenta, uma vez que o ICMS incidiu apenas sobre a energia efetivamente consumida, não havendo dupla tributação sobre o mesmo fato gerador. O Tema 176 do STF e a Súmula 391 do STJ convergem precisamente para esta conclusão: somente é legítima a incidência do ICMS sobre a parcela da demanda de potência que foi efetivamente utilizada, ou seja, sobre a energia efetivamente consumida.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece dos vícios apontadas pela embargante.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025